Tribunal: STF
Processo: ARE 1299836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF. Necessidade de motivação do ato de dispensa. Desnecessária a instauração de PAD. Tema 131 da repercussão geral. 4. Programa Saúde da Família. Vínculo celetista. Dispensa motivada. Ausência de violação ao entendimento do STF. 5. Discussão sobre a natureza do vínculo. Reexame de fatos e provas. Reexame das cláusulas do edital de concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454, desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.